Tribunal: TJDFT
Processo: 0705439-19.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Estelionato. Dano à sociedade de economia mista. Provas. Pena-base. Tentativa. Fração. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
1 - Há crime de dano qualificado na conduta daquele que quebra porta giratória de agência bancária de sociedade de economia mista, de forma intencional, para fugir e evitar a prisão em flagrante.
2 - A prática do crime durante a execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
4 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se o réu teve sua ação interrompida próximo da consumação do crime de estelionato – apresentou documento falso e iniciou o procedimento para abertura de conta bancária, que só não foi concluída porque não soube falar o nome dos pais –, deve a pena ser reduzida na fração mínima – 1/3.
5 – Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora a reincidência não seja específica, a medida não é socialmente recomendável. O réu registra maus antecedentes e tem conduta social desfavorável - cometeu crime durante o cumprimento de penas anteriores.
6 - Apelação não provida.